Tribunal: STF
Processo: HC 245196
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE DE MAQUINÁRIOS, OBJETOS E INSUMOS DESTINADOS AO PREPARO, FABRICAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGOS 33, CAPUT, § 1º, I, E 34 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SUA AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 194.207.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, § 1º, I, e 34 da Lei nº 11.343/2006.



    Narra a inicial que, posteriormente, “o juízo da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo emitiu um mandado de prisão e extradição contra o paciente, que foi destinado, pelas vias legais, à autoridade competente do Canadá, que rejeitou o pedido”.



    A defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    Alega ser “evidente a ocorrência da prescrição retroativa, já que o prazo prescricional de 12 anos foi ultrapassado entre a data da sentença condenatória e o presente momento”. Argumenta que “considerando-se que a ‘prisão’ do acusado deu-se por algumas horas (e-STJ Fl.33), das 13h03 às 20h28, devem-se desprezar tais frações, pelo que inexistiu qualquer impedimento ou suspensão do lapso prescricional, que teve fim em 11/09/2023”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Em face de todo o exposto, e em especial que a detenção do indiciado, nas circunstâncias expostas, bem como, com base no art. 648, I e III do Código de Processo Penal, requer respeitosamente a Vossa Excelência: 



    a) Que seja deferida a Ordem Constitucional de Habeas Corpus, para que, LIMINARMENTE, antes mesmo de pedir informações, se revogue o mandado de prisão e de extradição expedidos em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0004688-21.2007.8.26.0564; 



    b) Que seja deferida a Ordem Constitucional de Habeas Corpus, para que, LIMINARMENTE, antes mesmo de pedir informações, se reconheça a prescrição da pretensão punitiva no âmago da ação penal nº 0004688-21.2007.8.26.0564; 



    c) Que seja, no mérito, caso não se opte por deferir a ordem requerida liminarmente, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, nos termos do art. 109, III, do Código Penal; 



    d) A juntada dos documentos e cópias em anexo; 



    e) Que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Tiago Oliveira Reis, OAB/PE nº 34.925.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O Tribunal de origem afastou a tese de extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição nos seguintes termos:



    [...]



    Correta a decisão do Tribunal de Justiça. 



    De acordo com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação é regulada pela pena aplicada. Assim, o prazo prescricional, in casu, é de 12 anos, consoante disposto no art. 109, III, do mesmo Código. 



    Na hipótese, conforme consignado no acórdão impugnado, não houve o transcurso do tempo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal entre os marcos interruptivos: a) data do fato (11/12/2006); b) sentença (30/08/2011); e transito em julgado da condenação em 13/08/2014 (para acusação 12/09/2011). Portanto, é irrelevante questionar se o acórdão confirmatório da sentença condenatória é ou não marco interruptivo do prazo prescricional. 



    Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nota-se que os autos estão insuficientemente instruídos, o que impede a análise da tese defensiva. 



    Sobre o tema, o STF decidiu no ARE n. 848.107/DF que ‘o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54’. 



    Todavia, houve a modulação dos efeitos dessa decisão, para que esse entendimento seja aplicado as ações com trânsito em julgado para a acusação posteriores a 12/11/2020, o que não é a hipótese dos autos (tj em 12/09/2011). Logo, tem-se como dia a quo 12/09/2011. 



    Sobre o ponto, o Tribunal de Justiça consignou que o recorrente ‘foi preso no Canadá, o que acarreta numa das causas impeditivas da prescrição, prevista no art. 116, parágrafo único, do Código Penal.’ (e-STJ, fl. 86). E, segundo consta, em 13/7/2021, já havia sido feito o pedido de extradição do recorrente. Por sua vez, a defesa afirma que ele não foi ou está preso no exterior. 



    Nesse contexto, a verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executória demandaria o reexame dos autos, providência inadmissível a esta Corte. Anote-se, ademais, que a tese sequer foi deduzida no Juízo da Execução, o competente para conhecimento do tema. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”



     



     Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “não houve o transcurso do tempo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal entre os marcos interruptivos: a) data do fato (11/12/2006); b) sentença (30/08/2011); e transito em julgado da condenação em 13/08/2014 (para acusação 12/09/2011)”. Destacou, ainda, que “a verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executória demandaria o reexame dos autos, providência inadmissível a esta Corte. Anote-se, ademais, que a tese sequer foi deduzida no Juízo da Execução, o competente para conhecimento do tema”. 



    Deveras, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implicaria o reexame da matéria fática. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.734-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. DÚVIDAS ACERCA DAS PREMISSAS FÁTICAS ATINENTES À CONTROVÉRSIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. A existência de dúvidas acerca das circunstâncias indispensáveis à aferição da sustentada prescrição inviabiliza sua análise nesta oportunidade. 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o agudo exame da matéria fático-probatória subjacente à controvérsia, providência incompatível com a estreita via mandamental. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 197.411-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/8/2021)



    Cumpre ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.513-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.  (HC 200.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/2021)



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176.743, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/9/2020)



    Outrossim, os documentos acostados não permitem a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Dessarte, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DE RECONHECIMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO). MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A cessação do mandato de prefeito afasta a manutenção do foro por prerrogativa de função perante tribunal de justiça. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente porque controvertida a alegação de prática de crime único pelo agravante. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.157-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente